Tribunal: TJDFT
Processo: 0705688-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705688-27.2023.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUIS FERNANDO PEREIRA GOMES IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por LUIS FERNANDO PEREIRA GOMES contra ato omissivo atribuído à Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, consubstanciado na negativa de fornecimento do medicamento POLATUZUMABE. Para tanto, o impetrante alega ser portador de câncer, CID: 83.3 (Linfoma não-Hodgkin difuso, grandes células -difuso), desde abril de 2019. Assevera que em decorrência do agravamento de seu quadro clínico e do insucesso dos medicamentos já utilizados, a médica responsável prescreveu o medicamento pleiteado na seguinte posologia: POLATUZUMABE, 4 frascos de 30mg ou 1 frasco de 140mg, por dose, conforme laudo médico de ID 43747812. Pondera que o Sistema Único de Saúde do Distrito Federal não disponibiliza esta medicação em seu rol de medicamentos fornecidos ao público, o que ensejou a presente impetração. O impetrante afirma estar impossibilitado de trabalhar devido à doença, além de não deter recursos para arcar com os custos da medicação. Aduz que é obrigação do impetrado garantir o direito à saúde e a inviolabilidade do direito à vida, em conformidade com o princípio da dignidade da pessoa humana. Ressalta a urgência no fornecimento do medicamento sob pena de agravamento do seu quadro clínico e risco de morte. Ao final, postula o deferimento de liminar para que seja determinada à autoridade apontada como coatora que dispense ao paciente o medicamento POLATUZUMABE. No mérito, pleiteia a concessão da segurança. Verifico que o impetrante não é beneficiário da justiça gratuita e tampouco postulou a concessão do benefício na inicial do writ. Assim, nos termos do art. 82 do Código de Processo Civil, bem como dos arts. 183 e 184 do Provimento Geral da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, determino a intimação do impetrante para, no prazo de 5 (cinco dias), promover o recolhimento do pagamento das custas iniciais ou apresentar documentação que comprove a hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento da petição inicial. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2023 às 08:27:09. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora